Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711797-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ZILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SILVIO GUILHERME BELTRÃO BRECKENFELD, MARIA IZABEL NUNES BRECKENFELD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Autor não logrou demonstrar que tinha autorização dos Réus, promissários vendedores, para intermediar a venda da propriedade, não comprovou ter levado clientes para visitar o imóvel, nem que houve estipulação do pagamento de comissão de corretagem. 2. O Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus probatório da existência do contrato verbal, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, tampouco da autorização dos vendedores para a realização da intermediação de venda, sendo improcedente o pedido de condenação dos Réus ao pagamento de comissão de corretagem. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 724 do Código Civil, sustentando que o pagamento da comissão de corretagem é devido. Aduz que o negócio celebrado entre as partes se concretizou sem qualquer vício. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 724 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “o Autor não logrou demonstrar que tinha autorização dos Réus, promissários vendedores, para intermediar a venda da propriedade, não comprovou ter levado clientes para visitar o imóvel, nem que houve estipulação do pagamento de comissão de corretagem.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010